Tribunal: TJMT
Processo: 1011035-83.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011035-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), LUIZ ROGERIO SILVA - CPF: 827.655.109-20 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVADO), DARCY MACIEL COSTA - CPF: 891.795.870-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REVISÃO DE ENCARGOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada nos autos da ação de execução de título extrajudicial, ao fundamento de inadequação da via eleita para veiculação de alegações sobre iliquidez e inexigibilidade da cédula de crédito bancário, com base em suposta abusividade de encargos financeiros.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o reconhecimento da inexigibilidade de título executivo extrajudicial, por meio de exceção de pré-executividade, com fundamento na suposta abusividade dos encargos financeiros pactuados em cédula de crédito bancário.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade constitui instrumento de uso excepcional, admitido apenas para matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício, e que prescindam de dilação probatória.

4. A alegação de abusividade contratual requer análise técnica e interpretação das cláusulas pactuadas, o que excede os limites da prova pré-constituída e demanda, em regra, produção probatória própria dos embargos à execução.

5. A revisão judicial dos encargos financeiros inseridos em contratos bancários não pode ser realizada de ofício, conforme disposto na Súmula 381 do STJ, sendo matéria insuscetível de apreciação incidental na via eleita.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A exceção de pré-executividade é via inadequada para alegar a abusividade de encargos financeiros em cédula de crédito bancário, por exigir dilação probatória. 2. A revisão de cláusulas contratuais bancárias não é matéria de ordem pública e não pode ser conhecida de ofício, nos termos da Súmula 381 do STJ."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 803, I, e 784, XII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 381; TJMT, AI no 1007857-63.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 05.06.2024; TJMT, AI no 1035682-79.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 19.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luiz Rogério da Silva, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n.o 0015196-60.2015.8.11.0015, ajuizada por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso – Sicredi Celeiro do MT, que rejeitou exceção de pré-executividade por inadequação da via eleita.

Na origem, o agravante sustentou que a cédula de crédito bancário executada seria inexigível e ilíquida, por conter, em sua estrutura, encargos financeiros abusivos, especialmente a cobrança cumulativa da taxa CDI com juros remuneratórios de 10,033869% ao ano, sem clareza quanto à fórmula de apuração e sem o devido destaque contratual, o que, a seu ver, configuraria vício de origem do título.

Aduziu, ainda, que tal configuração compromete a higidez da mora e impede a constituição de título executivo, nos termos dos arts. 783 e 803, I, do CPC, sendo a matéria cognoscível de ofício, inclusive por envolver questão de ordem pública. Alegou que a análise não exigiria dilação probatória, por decorrer de cláusulas expressamente previstas no próprio instrumento contratual.

A decisão agravada rejeitou a exceção, ao fundamento de que a tese demandaria análise aprofundada e eventual produção de prova pericial, sendo matéria própria de embargos à execução.

O agravante requer o provimento do recurso, com o reconhecimento da inexigibilidade do título e a extinção da execução.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 284811860).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A exceção de pré-executividade constitui medida de caráter excepcional, admitida apenas para o exame de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício e que possam ser reconhecidas de plano, mediante prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória.

No caso em exame, o agravante pretende, por meio da via incidental, afastar a exigibilidade de cédula de crédito bancário levada a execução, sustentando que o título seria nulo ou inexigível em razão da cobrança cumulativa da taxa CDI com juros remuneratórios de 10,033869% ao ano, sem informação clara quanto à fórmula de cálculo dos encargos financeiros.

Tais alegações, contudo, envolvem o exame da própria formação da obrigação contratual e eventual abusividade de cláusulas econômicas, o que exige análise técnica detalhada e interpretação do conteúdo da avença, não se tratando, portanto, de matéria cognoscível de plano. A própria apuração de eventual iliquidez ou excesso na cobrança depende da análise do contexto contratual e de elementos que extrapolam os limites da prova documental previamente constituída, o que afasta o cabimento da objeção apresentada.

Nesse sentido, inclusive, é o entendimento consolidado do STJ por meio da Súmula 381, em que foi fixada a tese de que
“nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”
.

A exceção de pré-executividade não pode ser utilizada como substitutivo de embargos à execução ou como forma de revisão de cláusulas contratuais. A matéria versada não constitui questão de ordem pública e, por isso, não é cognoscível por essa via, e, nesse sentido, é uniforme o entendimento desta eg. Câmara:

“[...] III. RAZÕES DE DECIDIR
A Cédula de Produto Rural Financeira (CPRF) contém cláusula de liquidação financeira, conforme previsto na Lei no 8.929/1994 (Art. 4o-A., I), sendo título de crédito exequível independentemente do pagamento antecipado pelo credor. A cláusula contratual específica define a forma de fixação do preço, caracterizando um mecanismo legítimo de hedge para proteção contra variação de preços no mercado de commodities.
A revisão dos encargos moratórios não pode ser realizada de ofício pelo juízo, conforme a
Súmula

381
do STJ, o que inviabiliza a discussão pela via da
Exceção
de
Pré
-
Executividade
.
A
Exceção
de
Pré
-
Executividade
é meio excepcional, cabível apenas para matérias de ordem pública que não exijam dilação probatória. No caso, a exigibilidade da CPRF e a discussão sobre encargos moratórios demandam análise aprofundada, devendo ser questionadas em ação autônoma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso não provido.
Tese de julgamento:
A Cédula de Produto Rural Financeira (CPRF) é título exequível independentemente do pagamento antecipado pelo credor.
A revisão de encargos moratórios não pode ser realizada de ofício pelo juízo, logo não é matéria de ordem pública, o que impede sua discussão em
Exceção
de
Pré
-
Executividade
.
A
Exceção
de
Pré
-
Executividade
é cabível apenas para matérias de ordem pública que não demandam dilação probatória, não sendo meio adequado para impugnação da exigibilidade da CPRF ou revisão de cláusulas contratuais.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 803 e 476; CC, art. 491; Lei 8.929/1994; Decreto-Lei 167/1967. Jurisprudência relevante citada: STJ,
Súmula

381
; TJMT, AI no 1018121-42.2024.8.11.0000; TJMT, AI no 1011669-50.2023.8.11.0000.”
(N.U 1035682-79.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 22/03/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NULIDADE DA DECISÃO POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – ALEGAÇÃO AFASTADA –PRELIMINAR REJEITADA - REVISÃO DE ENCARGOS CONTRATUAIS – INVIABILIDADE – MATÉRIA NÃO CONSIDERADA DE ORDEM PÚBLICA – SÚMULA 381 DO STJ - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – RECURSO NÃO PROVIDO. Não é nula a decisão que, apesar de sucinta, expõe os motivos de fato e de direito em que está amparada. A Exceção de Pré-Executividade se destina apenas à análise de matérias de ordem pública, conhecíveis de ofício e que não dependam de dilação probatória. Trata-se de via inadequada para pleitear a revisão de cláusulas contratuais.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1007857-63.2024.8.11 .0000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 05/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/06/2024)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento e mantenho inalterada a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade por inadequação da via eleita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025